Tribunal: TJPA
Processo: 0819769-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819769-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L.C.BUENO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0819769-23.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
L. C. BUENO

AGRAVADOS:
ESTADO DO PARÁ

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal para suspender a execução fiscal e, ao final, reconheceu a prescrição do crédito tributário de ICMS, além de afastar a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da rejeição da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal; e (ii) determinar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal do crédito tributário tem início com a constituição definitiva do crédito, e não com a inscrição em dívida ativa, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição em dívida ativa constitui ato formal que não tem o condão de postergar ou reiniciar o prazo prescricional, tampouco substitui a constituição definitiva como termo inicial.

A certidão de dívida ativa evidencia que a constituição do crédito se deu em 2004 e a execução fiscal foi proposta apenas em 2011, revelando lapso superior ao quinquênio legal sem comprovação de causa suspensiva ou interruptiva.

A alegação de necessidade de juntada do processo administrativo fiscal não se sustenta, pois cabe à Fazenda comprovar causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não foi feito.

A mudança de tese da Fazenda Pública no curso do agravo interno viola os deveres processuais de lealdade e boa-fé, não sendo apta a justificar a reforma da decisão.

Não são devidos honorários advocatícios pela simples rejeição da exceção de pré-executividade, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso.

Contudo, reconhecida a procedência da exceção de pré-executividade, impõe-se a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional do crédito tributário tem início com a constituição definitiva do crédito, e não com sua inscrição em dívida ativa.

A Fazenda Pública deve comprovar a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não bastando a presunção de legitimidade da CDA.

Não são devidos honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade, mas é cabível sua fixação quando acolhida a exceção com extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, arts. 1.019, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.127.815/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2010; STJ, AgRg no REsp 1.121.726/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.10.2011.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática que, nos autos do
agravo de instrumento
, deferiu tutela recursal para suspender a execução fiscal e, ao final, reconheceu a plausibilidade da prescrição do crédito tributário, além de afastar, ainda que implicitamente, a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem quando da rejeição da exceção de pré-executividade.

A insurgência não comporta acolhimento.

Desde logo, cumpre assinalar que a decisão monocrática ora impugnada foi proferida em estrita observância ao art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando lastreada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como em premissas fáticas extraídas diretamente da própria Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal.

O agravo interno, por sua vez, limita-se a reiterar argumentos já apreciados e devidamente enfrentados, acrescidos, agora, de nova linha argumentativa não sustentada na origem, circunstância que, por si só, fragiliza a pretensão recursal.

É o relatório. Passo ao julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos formais de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando ao exame de seu mérito.

O ponto nodal da controvérsia reside na definição do
termo inicial do prazo prescricional
do crédito tributário de ICMS objeto da execução fiscal nº 0000028-09.2011.8.14.0004.

O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional somente teria início com a inscrição do crédito em dívida ativa, ocorrida em novembro de 2010, razão pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Tal compreensão, entretanto, não se harmoniza com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 174 do CTN, tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, e não com a inscrição em dívida ativa.

A inscrição em dívida ativa consubstancia ato administrativo posterior, de natureza eminentemente formal, que
não tem o condão de inaugurar novo prazo prescricional
, tampouco de postergar indefinidamente a exigibilidade do crédito tributário.

No caso concreto, conforme se extrai da própria CDA, o crédito tributário foi constituído no ano de
2004
, enquanto a execução fiscal somente foi ajuizada em
2011
, lapso temporal que, em juízo de cognição sumária, revela-se superior ao prazo prescricional quinquenal, sem que haja prova inequívoca de causa válida de interrupção ou suspensão.

A circunstância de o crédito decorrer de Auto de Infração não altera essa conclusão. Ainda que se trate de lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição permanece sendo a data da
constituição definitiva do crédito
, e não a inscrição em dívida ativa, conforme reiteradamente afirmado pelo STJ.

A tentativa do agravante de afastar tal entendimento, sob o argumento de inaplicabilidade de precedentes repetitivos ou de necessidade de juntada do Processo Administrativo Fiscal, não se sustenta.

Isso porque a presunção de legitimidade e veracidade da CDA não autoriza a inversão do ônus probatório em desfavor do executado, competindo à Fazenda Pública, caso alegue a existência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição,
comprová-la de forma objetiva
, o que não ocorreu.

A decisão monocrática, ao reconhecer a plausibilidade da prescrição e suspender a execução fiscal,
limitou-se a aplicar orientação jurisprudencial consolidada
, não havendo falar em inovação ou extrapolação dos limites da cognição própria da tutela recursal.

Observa-se, ainda, que o agravo interno incorre em
mudança de tese argumentativa
, pois, na origem, a Fazenda Pública sustentava expressamente que o termo inicial da prescrição seria a inscrição em dívida ativa, enquanto, nesta fase recursal, passa a alegar a indispensabilidade da juntada do processo administrativo fiscal.

Tal conduta revela
incoerência argumentativa
e afronta os deveres de lealdade e boa-fé processual, não podendo ser acolhida como fundamento válido para reforma da decisão impugnada.

Ademais, o agravo interno não indica qualquer
precedente vinculante do STF ou do STJ
que ampare a tese defendida, limitando-se a externar inconformismo com o desfecho da decisão monocrática.

Ressalte-se que o agravo interno não se presta à rediscussão ampla da matéria decidida, sobretudo quando a decisão agravada se encontra
em consonância com jurisprudência dominante
, circunstância que autoriza, inclusive, a decisão monocrática pelo relator, nos termos do CPC.

Merece, ainda, correção de ofício a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem quando da rejeição da exceção de pré-executividade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico e reiterado
no sentido de que
não são devidos honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade
, ressalvadas hipóteses excepcionais que não se verificam no caso dos autos.

A fixação de honorários nessa fase processual, sem extinção da execução ou proveito econômico imediato, contraria a orientação consolidada da Corte Superior, impondo-se sua adequação de ofício pelo Tribunal.

A decisão monocrática, ao afastar os efeitos da decisão agravada e suspender a execução, encontra-se alinhada a esse entendimento, razão pela qual deve ser
ratificada integralmente
, inclusive quanto à exclusão da verba honorária.

Diante do exposto, constata-se que a decisão monocrática combatida examinou de forma adequada os elementos dos autos, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e não incorreu em omissão, contradição ou erro material.

Ao contrário, trata-se de decisão coerente, fundamentada e alinhada à jurisprudência superior, apta a ser ratificada pelo órgão colegiado.

Não se vislumbra, portanto, qualquer fundamento jurídico capaz de ensejar sua reforma em sede de agravo interno.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, a qual ratifico, para
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de
reconhecer a prescrição do crédito tributário
,
acolher a exceção de pré-executividade
e, em consequência,
declarar extinta a execução fiscal
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, relativamente à
Certidão de Dívida Ativa nº 2010570010739-4
.

Em decorrência da extinção da execução fiscal por acolhimento da exceção de pré-executividade,
condeno a Fazenda Pública do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, de 8%, incidente
sobre o valor atualizado da execução
, observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública. uma vez que a executada obteve êxito integral na objeção de natureza cognoscível de ofício, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Fica expressamente consignado que a presente condenação em honorários
não se confunde
com aquela indevidamente imposta na decisão de primeiro grau — a qual resta afastada —, mas decorre
exclusivamente do acolhimento da exceção de pré-executividade
, hipótese em que o STJ reconhece o efetivo surgimento da sucumbência em desfavor do ente exequente.

Consideram-se enfrentadas todas as teses relevantes deduzidas pelas partes, sendo desnecessária qualquer manifestação adicional, porquanto inexistentes omissões, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026